Tribunal: TJDFT
Processo: 0754988-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754988-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERRAZ DA FONSECA, NOELIO FERRAZ DA FONSECA, NUBIA FERRAZ DE QUEIROZ, NUZIA FERRAZ DA FONSECA, RAFAEL FERRAZ DA FONSECA AGRAVADO: TAGUATINGA VEICULOS LTDA - ME, ERIVALTON BARBOSA MARTINS, ROBERTO DE SOUSA SARAIVA DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a diligência de ID 6018168, informando o endereço correto do agravado, para a devida intimação, ou requeira o que entender de direito. Int. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora